Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-49.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009358-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 002.467.331-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNEC
IMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANO ÚLTIMO DIA ÚTIL DA SEMANA. RELIGAÇÃO À REVELIA.
POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO IMEDIATA PELA CONCESSIONÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É proibida a suspensão da prestação do serviço

público

essencial
,
em

casos
de
inadimplê
ncia
, no
último

dia

útil
da
semana
,
em

sábados

ou

domingos
,
bem

como

em

feriados

ou

dia
anterior
a

eles
.
Nos
casos
de
religação
à
revelia
(
religação

clandestina
) de
energia

elétrica
, no
entanto
, é
dever
da
distribuidora

proceder
com
a

imediata

interrupção

da
conexão
com o
sistema
de
distribuição
,
independentemente
de aviso
prévio
e
não

havendo

restrições

quanto
a
dias

ou

horários
para que
ela

ocorra
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009358-49.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDUARDO GOMES
DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

realizado
no
sábado
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
realizou a suspensão do fornecime nto de energia no dia
04/01/2024 pela
falta
de
pagamento
,
contudo
a
parte

reclamante

procedeu
com a
religação

á

revelia
,
razão
pela
qual

houve
o
recorte

em
13/01/2024,
inexistindo

qualquer

ilícito

cometido
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

i
ndenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Suspensão
do
serviço

público
no
último

dia
da
semana
,
em

sábado
,
domingo

ou

feriados
.

Inspirado

na

dignidade
da
pessoa

humana
(art. 1º,
incis
o
III, CF), o
legislador

infraconstitucional

proibiu
,
em

caso
de
inadimplemento
do
usuário
,
a
suspensão
do
fornecimento
de
serviço

público
no
último

dia

útil
da
semana
,
em

sábados

ou

domingos
,
bem

como

em

feriados

ou

dia
anterior
a

eles
.

Assim
é o que
prec
oniza
o
parágrafo

único
, do art.
6º da Lei nº 13.460/2017,
incluído
pela Lei nº 14.015/2020:

Parágrafo

único
.
É vedada a suspensão da prestação de serviço

em

virtude
de
inadimplemento

por

parte
do
usuário
que se
inicie

na

sexta-
feira
, no
sábado

ou
no
domi
ngo
,
bem

como

em

feriado

ou
no
dia
anterior a
feriado
.

No
mesmo

sentido
:

(...) SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PELO INADIMPLEMENTO DA FATURA INDEVIDA.
CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA.

PROIBIÇÃO DE CORTE.
PREVISÃO DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 8.987/1995 E NA LEI ESTAD
UAL Nº 6.942/1997.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
SERVIÇO ESSENCIAL.

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3- A Lei Fe
deral n° 8.987/1995 e a Lei
Estadual
nº 6.942/1997,
vigentes
à
época
do
fato
,
proíbem a realização de corte do serviço de energia no último

dia

útil
da
semana
,
mostra
-se
indevido
o
corte
do
serviço

realizado
no
caso

concreto
,
pois

praticado

em

uma

sexta-fe
ira
,
violando

os

dispositivos

legais
.
(N.U 8052183-93.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023)
.

Vale
lembrar
, no
entanto
, que
referido

dispositivo
legal
não

afasta

a

incidência
de
disposições

normativas

regulamentadoras

específicas
(art. 1º, § 2º,
inciso
I).

Portanto
,
não
obstante
existir

previsão
legal
acerca
dos
possíveis

dias

em
que a
suspensão

pode

ocorrer
,
ainda

assim

deve

ser

analisado

em

cada

caso
as
di
sposições
da
norma

regulamentadora
do
serviço

utilizado
.

Em se tratando de fornecimento de serviços de energia

elétrica
,
devem

ser

observadas
as
normas

trazidas
pela
Resolução

Normativa
ANEEL
nº

1.000/2021, que
estabelece
as
regras
de
prestação
do
serviço

público
de
distribuição
de
energia

elétrica
.

Nos casos de constatação de religação à revelia
(
religação

clandestina
) que
permita

ao

usuário

a

utilização
de
energia

sem

haver

relação
de
consumo
,
referida

Resolução

atribuiu à distribuidora de energia o dever de interromper

imediatamente
a
conexão
com o
sistema
de
distribuição
,
nos

termos
do que
dispõe
o art. 367.

Dessa
forma,
uma

vez

constatada

tal

irregularidade
, a
norma

ali

inserta

impôs
à
distribuidora
de
energia

a

obrigação
de
realizar

a

imediata

interrup
ção
da
clandestinidade
,
não
se
observando
,
nestes

casos
, o
dia
de
sua

ocorrência
.

A
propósito
,
assim

tem

decidido
o e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO DO FORNECIEMTNO DE ENERGIA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA EM E
XERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 175 DA RESOLUÇÃO NORAMTIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
suspensão
do
fornecimento
de
energi
a

nos

casos

em
que se
verifica a ocorrência de religação à revelia da distribuidora de energia é imediato
,
sem

prévia

comunicação
,
sem

exigência
de
qualquer

outra

providência

prévia
(Art. 175 da
Resolução

Normativa
nº 414/2010 da ANEEL). 2. A
religação

cla
ndestina
do
fornecimento
de
energia

elétrica

descaracteriza

qualquer

dissabor

capaz
de
ensejar
o
direito
à
indenização

por

dano
moral,
pois

ausente

conduta

ilícita

praticada
pela
concessionária
de
serviço

público

na

suspensão
dos
serviços
que
vinham

sendo

usufruídos
de forma irregular. (N.U 1020144-91.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
20/04/2022,
publicado
no DJE 22/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO COM ATRASO DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – RELIGAÇÃO A REVELIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se
manter

sentença
que
julgou

i
mprocedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
com
lastro

em

inadimplência

recorrente
,
bem

assim

acompanhado
de
religação
da
unidade

consumidora
à
revelia
da
concessionária
.

(TJMT 10031944320168110003.

Órgão

Julgador
:
Quarta

Câmara
de
Direito

Privado
. Relator:
Guiomar
Teodoro Borges.
Julgamento
: 21/10/2020. Data de
Publicação
: 23/10/2020)

Com base no
conjunto

fático

probatório

disponível
,
constata
-se
ter

ficado

incontroverso
entre as
partes o atraso no pagamento da fatura do mês de novembro
/2023.

Em

que
pese
as
alegações
da
parte

reclamante
no
sentido
de que
não

foi

realizada a suspensão dos serviços de fornecimento de energia

elétrica
no
dia
04/01/2024, a
parte

reclamada

apresentou

documentos

evidenciando
a
referida

ocorrência
,
tal

como se afere da O rdem de Serviço de suspensão
(ID 252583392/PJe2).

Todavia
,
conforme se infere do histórico de ordens de serviço
(ID 252583390/PJe2), o
consumidor

realizou
a
religação
à
revelia
,
razão
pela
qual
, no
dia
13/01/2024,
houve
o
recorte
de
energia

na
UC que
já

es
tava

desligada
.

Destaca
-se que
não
obstante o
recorte

ter

ocorrido
no
sábado
,
tal

suspensão

decorre
da
interrupção
de
religação

clandestina

realizada
pela
parte

reclamante
, que
já

estava
com
os

serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

suspensos

em

sua

residência

desde
04/01/2024.

Dessa
forma,
agiu
a
concessionária

em

exercício
regular do
direito

ao

cumprir
com o
dever

imposto
pela
norma

regulamentadora
no que
diz

respeito
à
imediata

interrupção
da
religação

clandestina
(
inciso
I do art. 367 da
Resolução

Normativa
ANEEL nº 1.000/2021),
não

sendo

evidenciada

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Na
mesma

linha

tem

decidido

esta

Turma

Recursal
:

DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELIGAÇÃO IRREGUL
AR.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.
Recurso

inominado

interposto contra sentença que condenou a concessionária de energia

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

no valor de R$
4.000,00
,
em

razão
de
suposta

suspensão
irregular no
fornecimento
de
energia

elétrica
.
A
parte

autora

alegou
que
a

interrupção

ocorreu

em

desacordo
com a Lei
nº
14.015/2020,
por

ter

sido

realizada

em

uma

sexta-
feira
.
A
ré
,
concessionária
de
energia
,
justificou
que a
suspensão

decorreu
de
religação
irregular pela
autora
,
conforme

autorizado
pela
Resolução

Normativa
ANEEL
nº
1.000/2021, art.
367.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
suspensão
do
fornecimen
to
de
energia

elétrica

realizada
pela
concessionária

foi

legítima
à
luz
da
legislação
e
normas

regulamentares

aplicáveis
; (
ii
)
determinar
se a
conduta
da
concessionária

enseja

a

indenização

por

danos

morais

pleiteada
pela
parte

autora
.III. RAZÕES DE DECID
IR3.
A
Resolução

Normativa
ANEEL
nº
1.000/2021, art.
367,
autoriza
a
concessionária
a suspender
imediatamente
o
fornecimento
de
energia

elétrica

em

casos
de
religação
irregular,
independentemente
de aviso
prévio

ou

restrições

quanto
a
dias

ou

horários
.4.

Os

documentos

constantes

nos
autos
comprovam
que a
unidade

consumidora

estava

inadimplente

desde

agosto
de 2023, com
histórico
de
consumo

após
o
corte

inicial

realizado

em

outubro
de 2023,
evidenciando

religação
à
revelia
da
concessionária
.
5.
A

exigência de emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não se aplica a casos de religação irregular, conforme

dispõe
o art.
368 da
Resolução

Normativa
ANEEL nº 1.000/2021,
sendo

suficiente
a
comprovação
do
ato

por

meio
de
formulário

próprio

ou

registros

admin
istrativos
.
6.
A

atuação
da
concessionária
,
pautada

nas

normas

regulamentares
,
não

extrapola

os

limites
da
legalidade
e
não

configura

ato

ilícito
,
inexistindo

elementos
que
demonstrem

abalo
à
honra

ou
à
dignidade
da
parte

autora
.
7.
A

indenização

por

danos

morais

pressupõe
a
prática
de
ato

ilícito
e a
demonstração
de
prejuízo
à
esfera

subjetiva
da
parte

autora
,
requisitos

ausentes
no
caso

em

exame
.(N.U 1024150-08.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Jul
gado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Portanto
,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025